Tribunal: TJMT
Processo: 1068673-71.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068673-71.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUZYNETH MAURA AGUIAR DE AMORIM - CPF: 535.929.051-04 (RECORRENTE), RAFAELA KERLY MOREIRA DA COSTA - CPF: 005.765.511-12 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO EM SEXTA-FEIRA. ALEGAÇÃO DE RELIGAÇÃO À REVELIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais, em razão de interrupção do fornecimento de energia elétrica realizada em uma sexta-feira, sob a justificativa de "recorte" por suposta religação clandestina, sem a devida comprovação técnica da irregularidade pela concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessionária comprovou a regularidade da suspensão do serviço por religação à revelia; e (
ii
) verificar se o corte efetuado em sexta-feira, somado à ausência de prova de fraude, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de religação à revelia exige a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), documento indispensável para comprovar irregularidade técnica, não sendo as ordens de serviço unilaterais provas suficientes para tal fim.

4. A emissão de faturas regulares de consumo e cobranças ordinárias durante o período de suposta suspensão desconstitui a tese defensiva de que a unidade consumidora estava desligada no sistema da concessionária.

5. A interrupção do fornecimento de serviço essencial em sexta-feira viola a proibição expressa contida na Lei nº 14.015/2020, que veda a suspensão por inadimplemento em fins de semana e vésperas de feriado.

6. A suspensão indevida de serviço essencial gera dano moral
in
re

ipsa
, conforme Súmula 49 das Turmas Recursais de Mato Grosso, fixando-se a indenização em R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. É vedada a suspensão do fornecimento de serviço essencial por inadimplemento em sextas-feiras, sábados, domingos, feriados ou no dia anterior a estes, nos termos da Lei nº 14.015/2020. 2. A tese de religação à revelia para fins de "recorte" imediato exige comprovação técnica mediante Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), sendo ilícita a interrupção baseada em prova unilateral.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 14.015/2020; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021,
arts
. 4º, 26, 40 e 367; Código Civil,
arts
. 405 e 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 14.05.2013; Turma Recursal de Mato Grosso, Súmula nº 49; Turma Recursal de Mato Grosso, N.U 1069170-85.2025.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 17.03.2026; Turma Recursal de Mato Grosso, N.U 1019435-80.2025.8.11.0002, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 10.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1068673-71.2025.8.11.0001

Origem
: 3º
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: SUZYNETH MAURA AGUIAR DE AMORIM

Recorrido
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

SUZYNETH MAURA AGUIAR DE AMORIM ajuizou reclamação em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Noticiou que: a) apesar de pagar suas faturas por débito automático, falhas no sistema da
parte
r
eclamada
ocasionaram atrasos sem sua ingerência; b) a
parte
re
clamada
promoveu o corte de sua energia em uma sexta-feira (3/10/2025), devido a uma fatura com 11 dias de atraso, conduta que considerou desproporcional e contraditória, pois outra fatura com 42 dias de atraso não gerou a mesma medida; c) a suspensão na sexta-feira foi abusiva, privando-a do serviço essencial durante todo o fim de semana e causando-lhe transtornos graves, como a perda de alimentos e medicamentos. Requereu: a) a concessão de tutela de urgência para o restabelecimento imediato do serviço; b) a condenação da
parte
re
clamada
ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a
parte
re
clama
da demonstrou que a última suspensão por inadimplemento ocorreu em 17/12/2024 e que o evento de 3/10/2025 foi um "recorte" decorrente de religação à revelia; b) a conduta da concessionária encontrou amparo no art. 367, I, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, o que afasta a ilicitude; c) a interrupção do serviço, mesmo em uma sexta-feira, foi legítima por se tratar de uma hipótese excepcional de irregularidade, não havendo falha na prestação do serviço ou dever de indenizar. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência e revogou a tutela de urgência anteriormente deferida.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o ponto central da demanda é a ilegalidade do corte em sexta-feira, conforme vedação expressa na Lei nº 14.015/2020, tornando a discussão sobre o débito secundária; b) a sentença fundamentou-se em fato não comprovado, qual seja, a suposta religação irregular, uma vez que não há nos autos prova técnica (TOI ou laudo) que a demonstre; c) ao presumir a fraude, a decisão extrapolou os limites da lide e utilizou jurisprudência de forma descontextualizada; d) a interrupção de serviço essencial configura dano moral
in
re

ipsa
. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar os pedidos procedentes.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a suspensão original do serviço ocorreu em 17/12/2024 por inadimplemento, e a consumidora realizou uma
autorreligação
clandestina; b) a intervenção em 3/10/2025 foi um "recorte" para desfazer a irregularidade, procedimento permitido de forma imediata e em qualquer dia da semana, nos termos do art. 367 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021; c) a vedação de corte em sextas-feiras aplica-se apenas a casos de inadimplemento, não de religação à revelia; d)
su
a conduta foi lícita, configurando exercício regular de um direito.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Suspensão de energia elétrica.

As concessionárias podem suspender o fornecimento de energia em situações emergenciais, por razões técnicas, de segurança ou por inadimplemento, desde que haja notificação prévia, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL.

Ademais, a responsabilidade da distribuidora se estende até o ponto de entrega (medidor). A partir
dali, a
manutenção da adequação técnica e da segurança das instalações internas é de responsabilidade do consumidor, conforme os artigos 26 e 40 da mesma resolução.

No presente caso, a controvérsia reside na legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica ocorrida em 3/10/2025, uma sexta-feira. A parte reclamada sustenta que a Unidade Consumidora estava oficialmente suspensa desde 17/12/2024 e que o ato realizado em outubro de 2025 foi um "recorte" devido à
autorreligação
clandestina efetuada pela consumidora.

No entanto, a tese defensiva não encontra amparo no conjunto probatório. Primeiramente, a concessionária não apresentou o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), documento indispensável para comprovar fraude ou irregularidade técnica no medidor, conforme admite na própria contestação.

As ordens de serviço emitidas unilateralmente pela empresa (ID/PJe2 371179887) não possuem força probatória suficiente para suprir a ausência de prova técnica idônea da suposta religação à revelia.

Além disso, o histórico de faturas juntado no ID/PJe2 371179883 desconstitui a afirmação de que a unidade estava desligada. Observa-se que a reclamada emitiu faturas regulares de consumo durante todo o período de janeiro de 2025 a outubro de 2025. Se a unidade estivesse efetivamente suspensa no sistema, não haveria registro de consumo mensal nem emissão de cobranças ordinárias.

Portanto, resta configurada a ilegalidade da conduta da
parte
r
eclamada
. A interrupção do serviço em 3/10/2025 (sexta-feira) violou a proibição expressa contida na Lei nº 14.015/2020, que veda a suspensão de serviços essenciais por inadimplemento em sextas-feiras, sábados, domingos, feriados ou no dia anterior a estes.

Dessa forma, conclui-se que houve falha na prestação do serviço, atraindo o dever de indenizar.

Dano moral.

O dano moral consiste na ofensa a direitos da personalidade, como a honra, a imagem e a dignidade. Pode manifestar-se como lesão à reputação social (honra objetiva) ou como sofrimento íntimo e abalo psicológico (honra subjetiva).

A falha na prestação de serviço que priva o consumidor do uso de um serviço essencial, como energia elétrica, gera dano moral
in
re

ipsa
, conforme a Súmula 49 desta Turma Recursal:

“A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais (água, energia elétrica, telefone e internet) configura ato ilícito e gera dano moral in
re

ipsa
.”

No caso dos autos, a suspensão ocorreu em dia vedado por lei, o que intensifica o abalo moral ao privar a família da consumidora de energia durante todo o final de semana.

Quantificação dos danos morais.

Quanto a fixação do
quantum
indenizatório, este deve atender à dupla finalidade de compensar a vítima e reprimir a conduta do ofensor, conforme o art. 944 do Código Civil. Para tanto, observam-se a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e a gravidade da culpa, sempre em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC).

Dessa forma, considerando que a interrupção ocorreu em uma sexta-feira, prolongando a privação do serviço essencial, fixo a indenização em R$ 5.000,00. Este valor mostra-se adequado e encontra respaldo nos precedentes desta Corte
:
N.U 1069170-85.2025.8.11.0001 (TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 20/03/2026) e N.U 1019435-80.2025.8.11.0002 (TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026,
Publicado
no DJE 13/03/2026).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença e
julgar procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)
condenar
a parte reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com incidência exclusiva da Taxa Selic a partir da citação (art. 405, CC);

b)
restabelecer
e
confirmar
a tutela de urgência anteriormente concedida, tornando definitiva a obrigação de manter o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora nº 6/286852-9
, relativamente aos fatos discutidos nesta ação
.

Diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026